Tribunal: TJMT
Processo: 1025940-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025940-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FILIPE ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 085.158.316-43 (ADVOGADO), ELELIANE ROBERTA DE LIMA - CPF: 038.846.871-82 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/21. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. ARTIGOS 104-A E 104-B DO CDC. RECURSO
DESPROVIDO
.

I.

Caso em Exame:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em Ação de
Superendividamento
c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, alegando comprometimento de 104% de sua renda líquida mensal com descontos financeiros.

II.

Questão em Discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se, à luz da Lei no 14.181/2021, é possível a suspensão ou limitação dos descontos sobre os proventos da agravante antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III.

Razões de Decidir:

1
. A Lei no 14.181/2021 prevê o procedimento de repactuação de dívidas, sendo a realização da audiência de conciliação e a apresentação de plano de pagamento fases indispensáveis antes de qualquer limitação ou suspensão de cobranças.

2
. A agravante não demonstrou elementos concretos que evidenciem a probabilidade do direito ou o perigo de dano imediato à sua subsistência.

3
. Prevalece o entendimento de que a tutela provisória excepcional deve observar a demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC/2015, o que não foi observado no presente caso.

IV.

Dispositivo e Tese:

Recurso de Agravo de Instrumento
desprovido
.

Tese de julgamento:

“
A suspensão ou limitação de descontos financeiros com base na Lei no 14.181/2021 deve observar a realização prévia da audiência de conciliação e a análise do plano de pagamento apresentado.
”

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 14.181/2021,
arts
. 104-A e 104-B; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAI no 1012685-39.2023.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 16.08.2023; TJGO, AI no 5104766-89.2023.8.09.0162, Rel.
Desa
.
Doraci

Lamar
Rosa da Silva Andrade, j. 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto por
ELELIANE ROBERTA DE LIMA
em face da
r.
decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 1
a Vara
Cível de Juara
, que, nos autos da
Ação de
Superendividamento
c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada

movida em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
E OUTROS, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado.

Em síntese, aduz a agravante que sua renda líquida mensal
se
encontra severamente comprometida, com descontos relativos a empréstimos e outras obrigações financeiras que totalizam 104% de seus proventos líquidos, inviabilizando o atendimento de suas necessidades básicas.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, a fim de suspender os descontos referentes aos contratos de empréstimos até a instauração do procedimento de repactuação de dívidas ou, alternativamente, que seja determinada a limitação dos descontos a 35% de sua renda líquida, considerando o limite adicional de 5% para cartão de crédito consignado.

Afirma que a decisão agravada desconsiderou os elementos probatórios que demonstram a presença dos requisitos para a tutela de urgência, além de que a manutenção do decisum afeta sua subsistência e contraria o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Com essas considerações, pleiteia o provimento do recurso, a fim de que seja determinada a suspensão dos descontos ou a limitação para o pagamento de dívidas a 35% de seus vencimentos.

Não há pedido liminar.

Os agravados foram devidamente intimados, mas apenas o Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S/A, a
Crefisa
S/A e o Itaú Unibanco S/A apresentaram contraminutas, oportunidade em que pugnaram pelo desprovimento recursal (
IDs
242865679, 243441153 e 244373193).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ELELIANE ROBERTA DE LIMA

ajuizou
Ação de
Superendividamento
c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela
Antecipada

contra o
BANCO DO BRASIL S/A
E OUTROS
, alegando
ser descontada a porcentagem
de
104%
de seus rendimentos, o que prejudica a sua verba alimentar.

Salienta a agravante que é professora e percebe renda mensal líquida de R$ 7.652,99 (sete mil seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos), porém está submersa em dívidas, possuindo encargos financeiros mensais que totalizam R$ 7.995,46 (sete mil novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos), além de outros gastos mensais inerentes às suas necessidades básicas.

Com essas considerações, requereu, liminarmente, a tutela provisória de urgência para suspender as cobranças dos empréstimos ou limitar as parcelas à margem de 35% de seus rendimentos líquidos.

O magistrado de origem, ao analisar o pleito liminar, decidiu pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos
(ID 238940662)
:

“
“(
...) 4. Quanto ao pedido liminar, o artigo 300 do CPC estabelece que a tutela provisória de urgência
será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

5. Do referido dispositivo e de seus consectários, o que se extrai é que, havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, há suficiente esboço fático-jurídico para a concessão da tutela de urgência.

6. Salienta-se que, para a concessão da tutela pleiteada, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito
fumus boni iuris
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
periculum in mora
.

7. Entende-se como
fumus boni iuris
um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe.

8. Por outro lado, o
periculum in mora
é conceituado a partir das consequências que a demora da decisão judicial pode gerar, frustrando por completo a apreciação ou cumprimento satisfativo do quanto pedido.

9. Assim, juntamente com o
fumus boni iuris
, o
periculum in mora
é requisito indispensável para a concessão de tutela de urgência em caráter antecipado.

10. Pois bem. No caso dos autos, a autora pugna, em tutela de urgência, pela suspensão dos descontos dos empréstimos até que seja instaurado o procedimento de repactuação de dívidas, ou, de
foram
subsidiária
, pela limitação dos descontos em 35% em seu salário (sendo que 5% são da margem do cartão de crédito consignado conforme previsão legal), sob pena de multa diária em caso de descumprimento
.

11. Inicialmente, com o advento da Lei n. 14.181/2021, pretendeu o legislador possibilitar ao consumidor
superendividado
a oportunidade de renegociar seus débitos diretamente com os credores, para evitar o estado de insolvência civil. Não obstante, para que o consumidor faça jus às benesses da legislação de regência, deve cumprir vários requisitos formais, dentre os quais a necessidade de demandar em Juízo em face de todos os credores de modo a possibilitar a realização de audiência conciliatória do devedor com estes e, no ato da solenidade, o devedor apresentar planejamento contendo as condições e forma de pagamento dos débitos (vide § 3.o, art. 104-A, Lei n.o 14.181/21).

12. Nesse caso, mostra-se adequado que seja realizada, incialmente, a audiência de conciliação, com a consequente apresentação do plano de pagamento, para que, posteriormente, caso não haja acordo, seja instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B, do CDC, e sejam analisadas as tutelas de urgências pugnadas.

13. Sobre o assunto, os seguintes julgados:

(...)

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravada. Isso porque o plano de pagamento ainda será apresentado e analisado pelo Juízo a quo juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados firmados pelo autor, assim como eventual limitação destes ao percentual de 30% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Ora, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do
superendividamento
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.
Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência. (TJMT, N.U 1030765-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024) (destaquei
)

(...)

14. No entanto, o autor pugna pela concessão de tutela de urgência em caráter
inaudita altera parte
e, nesse caso, a depender do preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, pode ser deferido, excepcionalmente, a tutela de urgência anteriormente à realização da audiência de conciliação, com o objetivo de cumprir com o fim estabelecido na Lei do
Superendividamento
.

15. Acerca do deferimento excepcional da tutela de urgência, o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. TUTELA DE URGÊNCIA EXCEPCIONALMENTE DEFERIDA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1
. O caso em questão se amolda às salvaguardas ao mínimo existencial do consumidor-devedor em situação de
superendividamento
,
instituídas pela Lei no 14.181/2021, dentre as quais a possibilidade de suspensão parcial da exigibilidade do débito oriundo de contratos de empréstimo.
2
. Ainda que não haja previsão de suspensão imediata da exigibilidade das dívidas no processo de
superendividamento
, é possível antecipar a tutela garantidora do consumidor nas situações concretas em que a espera pela audiência de conciliação ou resolução de mérito coloquem em risco o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, o mínimo existencial.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5104766-89.2023.8.09.0162, Rel.
Des(
a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7a Câmara Cível, julgado em 05/06/2023,
DJe
de 05/06/2023) (destaquei)

16. Nesta senda, a parte autora alega que, levando-se em conta sua renda mensal média e seus gastos mensais médios, sobra-lhe um saldo líquido insuficiente para quitar suas dívidas do modo que foram pactuadas sem que comprometa o seu sustento.

17. No caso dos autos, apesar do autor mencionar o gasto médio mensal, não traz aos
autos comprovante destes em sua integralidade e de forma discriminada
.

18. Ademais, conforme os holerites juntados em ID. 167968911, já são descontados em folha de pagamento, em média, quatro empréstimos mensalmente. Não obstante, apesar de alegar que a totalidade dos valores a serem pagos por mês correspondem a 104% (cento e quatro por cento) dos proventos líquidos, observa-se que parte das obrigações de pagar a serem cumpridas já são
descontadas na folha de pagamento
, de modo que, ao total e em análise sumária, os valores a serem pagos não correspondem à porcentagem informada sobre o total líquido que a parte autora recebe como remuneração.

19. Desse modo, ao menos a princípio, não se encontram comprovados nos autos a probabilidade do direito, de forma a demonstrar que a espera pela audiência de conciliação ou resolução de mérito coloquem em risco o seu sustento, além de que a situação de
superendividamento
, por si só, não é suficiente para configurar a concessão da tutela de urgência pretendida.

20
.Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela antecipada, eis que ausentes os requisitos autorizadores.
”

Do exame das peças e argumentos vertidos na inicial, tenho que
a pretensão de
suspensão dos descontos ou sua
limitação, ao menos em sede de antecipação de tutela, não há como ser concedida.

Isso porque os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada não estão presentes, pois
a
Agravante não nega a contratação dos empréstimos e
a Lei de no 14.181/21 (Lei do
Superendividamento
) não autoriza, de plano, a limitação das cobranças e a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes
, estabelecendo requisitos para a sua aplicação, veja:

“Art. 104-A.
A requerimento
do consumidor
superendividado
pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas,
com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo
, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores prese
ntes à audiência conciliatória.
”

“
Art. 104-B.

Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1o Serão considerados no processo por
superendividamento
, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias,
após
cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo,
5
(cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” (
g.n
.)

A interpretação sistemática dos mencionados artigos impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação
não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação
, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Assim, considerando que a primeira fase é consensual,
mostra-se prematuro impor limitação à cobrança do crédito sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado
.

O simples fato de ter ajui
zado a ação com base na Lei do
s
uperendividamento
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“
(...)
Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do
superendividamento
),
é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos
. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”(RAI n. 102234761.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 08.02.2023) (
g.n
.)

“
(...)
Não tendo ocorrido
a
audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela
pretendida
.
”

(RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rela.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 16.08.2023) (
g.n
.)

A partir dessas considerações, n
ão
visualizo
elementos suficientes a provocar

a antecipação pretendida, máxime porque, não se
observa,
de plano, demonstração inequívoca da probabilidade do direito pretendido
nesta fase processual
.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025